Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pelo apelante, nos quais se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 65722532) negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou o denunciado, aqui embargante, como incurso nas penas do art. 330 do Código Penal, com a aplicação de pena definitiva em 17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa. Fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena, com base no art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, por ser o mais gravoso à espécie, notadamente em razão da reincidência. Assim como estabeleceu que o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por 1 restritiva de direitos, a qual deverá ser definida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.
4. Em suas razões recursais, a embargante alega que o decisum apresenta omissão, porquanto não observa que a decisão de primeiro grau deixou de individualizar corretamente a pena, violando o princípio da legalidade, visto que, à despeito da inexistência de qualquer circunstância judicial negativa durante a primeira fase da dosimetria, a reincidência fora utilizada como fundamento único para fixação do regime intermediário para início do cumprimento da pena sem motivação idônea. Aduz violação ao enunciado de Súmula 719 do STF.
5. Pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada.
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso.
II. Questão em discussão
7. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
8. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
9. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
10. Na situação em questão, o Colegiado assentou que a circunstância especial de o agente ser reincidente (incurso nas penas do art. 241-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por seis vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal) constitui fundamento idôneo para a imposição de regime semiaberto, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e Enunciado de súmula 269/STJ.
11. De toda forma, a decisão de origem entendeu que “o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por 1 restritiva de direitos, a qual deverá ser definida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas”.
12. Nesse contexto, ao contrário do que diz a embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
13. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
14. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
15. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
17. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão fundamenta a imposição do regime semiaberto com base na reincidência em crimes graves, como roubo, e em conformidade com o art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal e com o enunciado de súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b" e "c", e157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.